Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-07.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004530-07.2016.8.07.0005 RECORRENTE: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA RECORRIDO: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. VIGÊNCIA DE PRAZO DE SUSPENSÃO EM CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, na forma do texto original do § 4o do aludido dispositivo legal. 1.1. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o mesmo prazo de prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 3. No caso em análise, verifica-se que a parte exequente, ora apelante, apresentou pedido de renovação das diligências eletrônicas de busca de bens penhoráveis após o fim do prazo prescricional, de modo que sua pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição. 4. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20). 4.1. Todavia, a suspensão em questão não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/20, a suspensão em questão “não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional”. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei no 14.010/2020, aduzindo a inocorrência de prescrição intercorrente, porquanto, no período compreendido entre 10/03/2020 e 09/03/2021, o processo estava suspenso, sendo que a insurgente teria até a data de 12/07/2024 para agir no processo sem que seu direito fosse alcançado pela prescrição. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JONAS CORREIA DA SILVA - OAB/DF 46.497, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, pugna a parte recorrida para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da Lei no 14.010/2020, bem como no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não se desconhece que, em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/2020, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (suspensão de 142 dias - art. 3o da Lei no 14.010/20). Todavia, essa lei não se aplica ao caso concreto, visto que, durante o período em que os prazos prescricionais e decadenciais foram suspensos, o processo de execução da origem também estava suspenso pelo prazo do art. 921, III e § 1, CPC, de modo que há subsunção do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/2020, de modo que não há falar em extensão do prazo prescricional” (ID 64211200). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A respeito do tema: “Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.241.358/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações referente à parte recorrente, bem como em relação à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados JONAS CORREIA DA SILVA - OAB/DF 46.497 e ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003